Tribunal: TJMT
Processo: 1060125-68.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060125-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 384.320.721-68 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 11.460.609/0001-60 (APELADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO - CPF: 427.969.558-00 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 104-B DO CDC. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA INSTAURAÇÃO DA FASE COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em situação de superendividamento contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas proposta com base na Lei nº 14.181/2021.

2. A autora alegou comprometimento de aproximadamente 50% de sua renda líquida com empréstimos consignados, apresentou plano de pagamento com parcelas superiores ao limite legal de 60 meses e requereu a limitação dos descontos mensais e a tramitação da segunda fase do procedimento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível flexibilizar o prazo legal de 5 anos previsto no art. 104-B, § 1º, do CDC para a quitação das dívidas no plano de repactuação voluntária; e (ii) saber se, mesmo diante de plano de pagamento inadequado, o juiz estaria obrigado a instaurar a segunda fase do procedimento de superendividamento, consistente na repactuação compulsória e na revisão dos contratos..

III. Razões de decidir

4. O art. 104-B, § 1º, do CDC exige, de forma cogente, que o plano de pagamento voluntário apresentado pelo consumidor preveja a quitação total das dívidas em até 60 meses, sem admitir flexibilização interpretativa.

5. O plano apresentado pela autora propôs prazos superiores ao limite legal, inclusive com propostas de quitação em até 80 meses, o que compromete a finalidade do instituto de repactuação e impede a instauração da fase compulsória prevista no art. 104-B do CDC.

6. A ausência de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores e a omissão quanto à demonstração do impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento da consumidora tornam inviável o plano, caracterizando vício substancial e não mera irregularidade formal sanável por emenda à inicial.

7. A instauração da segunda fase do procedimento pressupõe a apresentação de plano viável e adequado, conforme os requisitos legais. Não atendidos esses requisitos, é legítima a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O plano de pagamento voluntário no procedimento de superendividamento deve observar, de forma obrigatória, o limite de 5 anos para a quitação integral das dívidas, conforme o art. 104-B, § 1º, do CDC. A ausência de plano de pagamento adequado inviabiliza a instauração da fase compulsória de repactuação prevista no art. 104-B do CDC
.”

Dispositivos relevantes citados
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, ApC nº 1003797-35.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025; TJMT, ApC nº 1009391-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2025; TJMT, ApC nº 1003405-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
CÉLIA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e BANCO MASTER S.A.

A apelante ajuizou a ação com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), alegando que os descontos relativos a empréstimos consignados contraídos junto às instituições financeiras rés atingem aproximadamente 50% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e mínimo existencial.

Conforme documentação acostada aos autos, a apelante aufere, após descontos obrigatórios, a renda líquida de R$ 4.332,48, sendo que as parcelas de empréstimos consignados somam R$ 2.177,74, descontados diretamente de seu contracheque. Além disso, possui empréstimo pessoal junto ao Banco do Brasil S.A., com parcela de R$ 895,80, e outras despesas mensais básicas que totalizam R$ 1.566,65.

Na inicial, a apelante requereu liminarmente a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos, além dos benefícios da gratuidade da justiça.

O magistrado de primeiro grau designou audiência de conciliação, realizada em 09/05/2025, que restou infrutífera. Posteriormente, em 04/08/2025, o juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o plano preliminar apresentado não poderia ser limitado estritamente ao prazo de 60 meses, uma vez que as parcelas mensais ultrapassariam sua capacidade financeira, sendo possível flexibilizar referido prazo em razão da realidade fática e da observância ao mínimo existencial. Alega, ainda, que o plano tinha natureza preliminar e negocial, e que o magistrado deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Por fim, argumenta que o procedimento específico previsto na Lei nº 14.181/2021 não foi devidamente observado, pois o juízo deixou de instaurar a fase prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, destinada à revisão e integração dos contratos.

A apelante requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da segunda fase do procedimento de superendividamento, com a revisão e integração dos contratos e possível nomeação de administrador judicial.

Contrarrazões apresentadas pela NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (id. 312803885), pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida ou, alternativamente, pelo seu não provimento. Argumenta que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado são regidas por lei específica e estão excluídas do processo de repactuação, além de defender a ausência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívida.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 313708858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
CÉLIA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e BANCO MASTER S.A.

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação do plano de pagamento apresentado pela apelante no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como na observância do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento.

Referida Lei, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais
.

Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Por sua vez, o artigo 104-B do CDC prevê que, inexitosa a conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, após a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

A apelante sustenta que o juízo a quo não observou o procedimento específico da Lei nº 14.181/2021, pois não instaurou a fase prevista no artigo 104-B do CDC para revisão e integração dos contratos. Argumenta, ainda, que o plano apresentado tinha caráter preliminar e negocial, e que o prazo de 60 meses poderia ser flexibilizado em face da realidade fática e do mínimo existencial.

O art. 104-B, § 1º, do CDC estabelece requisitos cogentes para a validade dos planos de pagamento no âmbito do superendividamento, constituindo normas de ordem pública e proteção social que não comportam relativização ou flexibilização interpretativa.

Da análise dos autos, constata-se que o plano de pagamento apresentado pela apelante (id. 312803857) não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que tange ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida. Conforme destacado na sentença recorrida, o plano proposto pela apelante previa prazo superior aos 60 meses legalmente estabelecidos, o que contraria frontalmente a disposição expressa do artigo 104-B, §1º, do CDC.

Identifico flagrante desconformidade no plano do Banco Master S.A., que propõe 80 parcelas, excedendo em 20 meses o limite legal.

A apelante argumenta que o prazo de 60 meses poderia ser flexibilizado em face da realidade fática e do mínimo existencial. Todavia, tal interpretação não encontra respaldo na legislação vigente. O legislador, ao estabelecer o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida, fixou um limite temporal que não comporta elastecimento, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do instituto da repactuação de dívidas.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Esta violação não constitui mera irregularidade formal, mas afronta direta à proteção legal do consumidor superendividado, prolongando indevidamente seu estado de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação. A limitação temporal de 5 anos visa justamente evitar que o processo de repactuação se transforme em um mecanismo de postergação indefinida do pagamento das dívidas.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o plano apresentado pela apelante não definiu critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, nem demonstrou clareza quanto ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento. Tais omissões comprometem a viabilidade do plano e impedem sua apreciação judicial adequada.

Os documentos não contêm disposição expressa de que o pagamento integral das parcelas importará em quitação total dos débitos, requisito essencial para eficácia liberatória do acordo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores. 2.
Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1º, da Lei nº 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
. 2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”(N.U 1003405-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

Quanto à alegação de que o magistrado deveria ter oportunizado a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, verifica-se que a inadequação do plano de pagamento apresentado não constitui mera irregularidade formal sanável por emenda, mas sim vício substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida em juízo. O indeferimento da petição inicial, nesse caso, não decorreu de simples deficiência na formulação do pedido, mas da constatação de que o plano de pagamento proposto contrariava requisito legal essencial, qual seja, o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ademais, a apelante teve oportunidade de apresentar seu plano de pagamento durante a audiência de conciliação realizada, ocasião em que poderia ter adequado sua proposta aos parâmetros legais. Contudo, manteve-se firme em proposta que extrapolava o limite temporal estabelecido pela lei, inviabilizando o prosseguimento do feito.

No que tange à alegação de que o juízo a quo não observou o procedimento específico da Lei nº 14.181/2021, por não ter instaurado a fase prevista no artigo 104-B do CDC para revisão e integração dos contratos, cumpre esclarecer que a instauração dessa segunda fase pressupõe a apresentação de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais. Não havendo plano viável, não há como prosseguir para a fase de revisão e integração dos contratos.

O artigo 104-B do CDC estabelece que, inexitosa a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Contudo, esse plano judicial compulsório deve observar os mesmos parâmetros estabelecidos para o plano consensual, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Se o próprio plano proposto pela apelante já extrapolava esse limite temporal, não há como o juiz impor aos credores um plano compulsório que viole disposição legal expressa. A instauração da segunda fase do procedimento, nesse contexto,
seria inócua
, pois esbarraria na mesma limitação legal que inviabilizou o prosseguimento da primeira fase.

Por fim, cabe destacar que a Lei nº 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Permitir que o consumidor apresente plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos legalmente estabelecidos significaria desvirtuar a própria finalidade do instituto da repactuação de dívidas, transformando-o em mecanismo de postergação indefinida do pagamento, em prejuízo dos credores e da própria segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025